Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017928-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), HUMBELINA CASTRILLON LARA - CPF: 345.951.711-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL. DESMATAMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA INFORMACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que deferiu medida cautelar em Ação Civil Pública Ambiental, determinando a averbação da existência da ação na matrícula de imóvel rural e impondo restrições às atividades agropastoris, diante de indícios de desmatamento ilegal sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a averbação da existência da ação ambiental na matrícula do imóvel compromete indevidamente o direito de propriedade ou a liberdade de exploração econômica do bem; e

(ii) se a imposição da medida pelo Juízo de origem encontra amparo nos princípios da publicidade registral, da precaução e da efetividade da tutela ambiental.

III. Razões de decidir

3. A averbação da ação na matrícula do imóvel é compatível com o sistema jurídico brasileiro, sendo medida de publicidade e transparência que visa proteger terceiros de boa-fé e assegurar a eficácia das decisões judiciais.

4. O STJ, no Tema 13 (REsp 1.857.098/MS), consolidou o entendimento de que o Ministério Público pode requerer diretamente ao cartório registral a averbação de ações judiciais que envolvam a tutela do meio ambiente.

5. A medida impugnada não constitui constrição patrimonial, mas sim instrumento de prevenção e precaução ambiental, voltado à proteção do interesse difuso e da segurança jurídica nas transações imobiliárias.

6. O auto de infração lavrado e os demais elementos constantes nos autos demonstram plausibilidade nas alegações de dano ambiental, o que legitima a manutenção das medidas cautelares deferidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula de imóvel rural, como medida informativa e de tutela ambiental preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humbelina Castrillon Lara Bonilla contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1004978-65.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela de urgência determinando, entre outras medidas, a
averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural de sua titularidade
.

A agravante alega, em suas razões, ser legítima proprietária e possuidora do imóvel rural localizado no município de Cáceres/MT, onde desenvolve, há considerável lapso temporal, atividades agropastoris em consonância com a legislação ambiental vigente.

Sustenta que a decisão agravada impõe restrições severas e desproporcionais com fundamento em alegações genéricas e desprovidas de comprovação concreta de dano ambiental atual ou iminente, configurando medida de natureza gravosa que compromete a viabilidade econômica de sua propriedade e sua subsistência, além de ensejar o denominado periculum in mora inverso, uma vez que lhe são impostos ônus irreversíveis sem observância do devido processo legal e da necessária instrução probatória.

Defende que a determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel, sem a devida demonstração da urgência e da lesividade ambiental contemporânea, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que não há, na situação presente, qualquer elemento concreto que indique a atualidade da conduta potencialmente danosa ao meio ambiente.

Com base nesses fundamentos, requer o recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sustar seus efeitos até o julgamento definitivo do agravo, culminando, ao final, com o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão de primeiro grau, para que seja afastada a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel e a restrição ao exercício de atividades agropastoris.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 224085153).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento da legalidade da decisão agravada e da necessidade das medidas concedidas para garantir a tutela ambiental.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por Humbelina Castrillon Lara Bonilla, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, notadamente quanto à determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto atende aos requisitos de admissibilidade, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal e em estrita conformidade com as disposições previstas no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se apto à apreciação do mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Humbelina Castrillon Lara Bonilla contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1004978-65.2024.8.11.0006, deferiu medidas cautelares determinando, entre outras providências, a averbação da ação na matrícula do imóvel da agravante, bem como a imposição de restrições às atividades agropastoris ali desenvolvidas, com o objetivo de mitigar supostos danos ambientais.

A ação originária versa sobre alegado desmatamento ilegal de 6,51 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e 9,34 hectares fora dessa área, sem a devida autorização ambiental, na propriedade rural denominada Fazenda Estância Ebenézer, situada no município de Cáceres/MT.

A degradação ambiental teria sido constatada por meio do Auto de Infração no 1095003523.2023.

A agravante sustenta que a averbação premonitória compromete o uso econômico do imóvel, especialmente quanto à obtenção de crédito e à comercialização de seus produtos.

Alega, ainda, que não são atualmente desenvolvidas atividades que gerem risco iminente de dano ambiental ou que reiterem o suposto ilícito anteriormente praticado.

Defende que a parte agravada não comprovou a existência de dano ambiental ou risco decorrente das atividades atuais, baseando-se apenas em conjecturas e alegações genéricas.

Todavia, tais argumentos não se sustentam à luz do ordenamento jurídico vigente.

A averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel decorre dos princípios da publicidade registral e da concentração dos atos na matrícula, com o propósito de assegurar que terceiros adquirentes tenham ciência da existência da demanda judicial e dos ônus ambientais incidentes sobre o bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS), firmou o entendimento de que o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro a averbação de informações ambientais na matrícula do imóvel, visando garantir a transparência e a segurança jurídica nas relações de propriedade. Vejamos:

“[...] 2. O direito de acesso à informação ambiental encontra-se reconhecido no direito internacional, em diversas normas que visam dar cumprimento ao Princípio 10 da Declaração do Rio. No âmbito da América Latina e Caribe, o Acordo de Escazú dispõe sobre a matéria. Embora não internalizado, pendente de ratificação, o direito nacional reflete princípios semelhantes por todo o ordenamento, desde o nível constitucional, que se espalham em variadas leis federais.

3. O direito de acesso à informação configura-se em dupla vertente: direito do particular de ter acesso a informações públicas requeridas (transparência passiva) e dever estatal de dar publicidade às informações públicas que detém (transparência ativa). Atua, ademais, em função do direito de participação social na coisa pública, inerente às democracias, embora constitua-se simultaneamente como direito autônomo.

4. No regime de transparência brasileiro, vige o Princípio da Máxima Divulgação: a publicidade é regra, e o sigilo, exceção, sem subterfúgios, anacronismos jurídicos ou meias-medidas. É dever do Estado demonstrar razões consistentes para negar a publicidade ativa e ainda mais fortes para rejeitar o atendimento ao dever de transparência passiva.

(...)

8. No âmbito da transparência ambiental, o ordenamento brasileiro intensifica ainda mais o dever do Estado, impondo inclusive a produção da informação ambiental, e não apenas a divulgação daquelas de que dispõem (transparência reativa). É certo que a previsão deve ser interpretada moderadamente, sendo de se ponderar os pedidos de produção da informação não disponível com outros aspectos da gestão pública. A presunção do dever de produzir a informação ambiental é relativa, podendo ser, mediante justificação expressa e razoável, afastada pela Administração, sujeita tal decisão ao crivo judicial.

(...)

10. Quanto à averbação da APA no registro dos imóveis rurais, o ordenamento ambiental e registral brasileiro aponta para sua adequação. As averbações facultativas não são taxativamente previstas, e o Ministério Público é expressamente legitimado para requerer, inclusive diretamente ao oficial, apontamentos vinculados a sua função institucional, entre as quais, inequivocamente, está a tutela ambiental.

11. A anterior publicidade dos atos administrativos em nada impede o registro, ainda que este também atenda a esse mesmo princípio. São vários os atos públicos, inclusive judiciais, que são de averbação ou registro compulsórios (p. ex. sentenças, desapropriações e tombamentos).

Tanto mais se diga da medida facultativa, requerida expressamente pelo Ministério Público no âmbito da sua função institucional de defesa do meio ambiente. (...)

14. Fixam-se as seguintes teses vinculantes neste IAC:

(...)

Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;

Tese D) O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. (...)” [REsp n. 1.857.098/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022. Tema no 13, IAC].

Destaca-se, desde logo, que a medida impugnada não ostenta natureza de constrição judicial, tratando-se, na realidade, de registro meramente informativo, cujo escopo é resguardar os direitos de terceiros de boa-fé, bem como assegurar a efetividade da tutela jurisdicional voltada à proteção do meio ambiente.

Além do mais, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam, de maneira satisfatória, a ocorrência de desmatamento ilegal em área pertencente à agravante, fato este devidamente apurado por órgãos ambientais competentes, circunstância que autoriza a manutenção da medida ora combatida, em consonância com o princípio da precaução e com o interesse público subjacente à preservação ambiental.

Ressalte-se, ademais, que este Egrégio Tribunal de Justiça, em reiteradas manifestações, tem reconhecido a legitimidade da averbação premonitória nos feitos relacionados a ações civis públicas de natureza ambiental, conforme demonstram os seguintes julgados:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel está em conformidade com o princípio da publicidade registral e a concentração de atos na matrícula, garantindo segurança jurídica a terceiros interessados.
O STJ já firmou entendimento no Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS) quanto à legitimidade da averbação direta pelo Ministério Público em defesa do meio ambiente.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A averbação premonitória de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, assegurando publicidade e segurança jurídica a terceiros
. (...) (N.U 1033065-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

(...)
Por outro lado, possível é a averbação da demanda na matrícula do imóvel, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor.
(N.U 1007680-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)(g.n)

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Humbelina Castrillon Lara Bonilla, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025